Tribunal: TJES
Processo: 0002961-09.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002961-09.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO.
AÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
RECURSO PROVIDO.

1.
A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde (arts. 23, II, e 196). No entanto, a repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) exige que a obrigação pelo custeio de serviços de média e alta complexidade seja direcionada ao Estado.

2.
A internação compulsória de dependentes químicos e pacientes psiquiátricos é considerada procedimento de alta complexidade, sendo de responsabilidade prioritária do Estado, conforme dispõe a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R/2014.

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, firmou o entendimento de que, embora os entes federados sejam solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, o direcionamento da obrigação deve seguir as regras do SUS, cabendo ao Estado o custeio da internação compulsória.

4.
A condenação do Município de Colatina ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada, pois a ação foi ajuizada pelo Ministério Público, que não pode ser beneficiado por tais verbas.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇ
ÃO

CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE COLATINA

contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Meio Ambiente e Registros Públicos de Colatina/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO,
julgou procedente o pedido inicial para determinar a internação compulsória de José Friggi, com custeio do tratamento imposto solidariamente ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Colatina.

Em suas razões (id. 11756223), a apelante alega, em síntese que:
(i)
a responsabilidade pelo custeio da internação compulsória deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, em observância às normas de organização e funcionamento do SUS e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793; e
(ii)
a condenação do Município em honorários advocatícios é indevida, pois a Defensoria Pública não atuou no feito.

Contrarrazões apresentadas conforme id. 11756227, pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção do comando sentencial objurgado.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 12009271).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002961-09.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇ
ÃO

CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE COLATINA

contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Meio Ambiente e Registros Públicos de Colatina/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO,
julgou procedente o pedido inicial para determinar a internação compulsória de José Friggi, com custeio do tratamento imposto solidariamente ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Colatina.

Em suas razões (id. 11756223), a apelante alega, em síntese que:
(i)
a responsabilidade pelo custeio da internação compulsória deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, em observância às normas de organização e funcionamento do SUS e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793; e
(ii)
a condenação do Município em honorários advocatícios é indevida, pois a Defensoria Pública não atuou no feito.

Contrarrazões apresentadas conforme id. 11756227, pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção do comando sentencial objurgado.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 12009271),

Pois bem. A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde (artigos 23, II, e 196). No entanto, a repartição de competências dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) exige que o direcionamento das obrigações observe a descentralização e a hierarquização do sistema, cabendo ao Estado a responsabilidade pelos serviços de média e alta complexidade.

No caso específico dos autos, a internação compulsória de dependentes químicos e pacientes psiquiátricos enquadra-se como serviço de alta complexidade, cuja responsabilidade é prioritariamente do Estado, conforme dispõe a Portaria SESA nº 90-R/2014 e a Lei nº 10.216/01.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, estabeleceu que, embora os entes federados sejam solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, o direcionamento da obrigação deve seguir as regras de repartição de competências do SUS, cabendo ao Judiciário atribuir a execução da obrigação ao ente competente.

Nesse sentido, este e. Tribunal já decidiu que a internação compulsória deve ser custeada pelo Estado, afastando-se a responsabilidade dos Municípios, como se verifica nas seguintes decisões:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NULIDADE AFASTADA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. TESE 793, STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A despeito de o cidadão voluntariamente deixar de habilitar-se através de patrono, tal circunstância inservível de invalidar o presente processo, haja vista que oportunizado sua integração ao feito. II. A internação compulsória é admitida sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. III. Pondo em destaque a compreensão firmada pelo e. STF no RE 855.178/SE (Tema 793) e ser o procedimento de internação compulsória de alta complexidade e de atribuição do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, vide Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, impõe-se a reforma da sentença para determinar que o cumprimento opere-se pela municipalidade apenas de forma subsidiária. IV. Recuso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC n. 0000214-40.2022.8.08.0060, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 22/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO E PSIQUIÁTRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REGRAS DO SUS. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PELO CUSTEIO. AFASTAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que acolheu pedido em ação obrigacional proposta por T NIA MARA DE ALMEIDA, determinando a internação compulsória de RAFAEL DE ALMEIDA CARNEIRO para tratamento de dependência química e psiquiátrica, com a condenação solidária do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória ao custeio do tratamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se o Município de Vitória deve ser excluído da lide, conforme o Tema 1234 do STF; (ii) se, aplicando o Tema 793 do STF, a responsabilidade pela internação compulsória deve ser direcionada prioritariamente ao Estado do Espírito Santo; e (iii) se a condenação do Município em honorários e custas processuais deve ser afastada. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal atribui aos entes federados responsabilidade solidária na área da saúde, conforme artigos 23, II, e 196, permitindo que qualquer um deles seja acionado para garantir o direito à saúde. Contudo, o procedimento de internação compulsória para tratamento de dependência química, por se tratar de procedimento de alta complexidade, é de competência do Estado, conforme definido na Lei nº 10.216/01 e na Portaria SESA nº 90-R/2014, cabendo ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade principal pelo custeio do tratamento. O STF, no julgamento do Tema 793, estabeleceu que o direcionamento da obrigação deve respeitar as regras de repartição de competências do SUS, possibilitando ao Judiciário atribuir a execução da obrigação ao ente competente. Demonstrada a competência estadual para a internação compulsória, deve ser afastada a responsabilidade do Município de Vitória pelo custeio do tratamento e, consequentemente, sua condenação em honorários advocatícios e custas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido e provido para excluir a responsabilidade do Município pelo custeio do tratamento requisitado na exordial, direcionando-a exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, e afastar a condenação do Município em relação às verbas de sucumbência. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo custeio de internação compulsória de dependente químico e psiquiátrico, por se tratar de procedimento de alta complexidade, compete ao Estado, conforme as regras de repartição de competências do SUS, devendo o Município ser excluído da condenação, inclusive no tocante às verbas de sucumbência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; Lei nº 10.216/01, arts. 3º, 4º e 6º; Portaria SESA nº 90-R/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; TJES, AC 0000214-40.2022.8.08.0060, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 22.08.2024. (TJES, AC n. 5002098-30.2022.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 03/10/2024)

Na espécie, a própria sentença recorrida reconheceu que o pleito envolve o custeio da internação pelo Estado do Espírito Santo, razão pela qual não se justifica a condenação do Município de Colatina a arcar com essa obrigação.

Seguindo, a sentença recorrida condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Ocorre que, posteriormente, foram opostos embargos de declaração pelo Estado do Espírito Santo, os quais foram acolhidos para afastar a condenação do Estado em honorários, mas sem qualquer menção ao Município de Colatina.

Assim, permanece a condenação do Município ao pagamento das verbas sucumbenciais, o que se revela indevido, visto que a ação foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios, pois a parte demandante é o Ministério Público, que não pode ser beneficiado com tais verbas.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e excluir a responsabilidade do Município de Colatina pelo custeio da internação compulsória do paciente José Friggi, direcionando-a exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, conforme as normas de repartição de competências do SUS e o entendimento do STF no Tema 793; e afastar a condenação do Município de Colatina ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.